Tribunal: TJPA
Processo: 0008144-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008144-83.2011.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HELENICE DO SOCORRO BARROS DE PAIVA, HELENO MOREIRA DE PAULA E OUTROS, LIENNY ROSSY DA SILVA RAMOS, LUIS HENRIQUE FERREIRA BRITO, RAIMUNDA ASSUNCAO DE BARROS LIMA, ROSE MARY LEAO DE CARVALHO, SIMONE SOARES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Escola de Governo do Estado do Pará – EGPA contra sentença que reconheceu o direito dos servidores ao recebimento da Gratificação de Escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei Estadual n.º 5.810/1994, afastando a restrição imposta pelo art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 6.569/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se os servidores da EGPA, admitidos em cargos de nível superior e submetidos a jornada de 40 horas semanais, fazem jus à Gratificação de Escolaridade, não obstante a vedação contida na legislação específica da Autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6º da Lei Estadual n.º 6.569/2003 determina a aplicação do Regime Jurídico Único aos servidores da EGPA, sendo indevida a exclusão isolada da Gratificação de Escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/1994.
4. A vedação imposta pela Lei n.º 6.569/2003 viola o princípio da isonomia, pois estabelece distinção entre servidores que ocupam o mesmo cargo e possuem a mesma qualificação acadêmica, apenas em razão da jornada de trabalho.
5. A aplicação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF não impede o reconhecimento do direito à gratificação, uma vez que a decisão judicial não cria vantagem nova, mas apenas assegura o cumprimento da legislação vigente.
6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a impossibilidade de exclusão da gratificação para servidores submetidos ao Regime Jurídico Único.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. A vedação ao pagamento da Gratificação de Escolaridade aos servidores da EGPA com jornada de 40 horas semanais, prevista no art. 11, § 3º, da Lei Estadual n.º 6.569/2003, é incompatível com a aplicação do Regime Jurídico Único, devendo prevalecer o direito previsto no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA - EGPA, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente ação, condenando a EGPA ao pagamento do benefício de Gratificação de Escolaridade.

A Apelante relata que a ação foi ajuizada por um grupo de servidores aprovados no Concurso Público C-86, para o cargo de Técnico em Administração e Finanças, sendo que todos optaram laborar na jornada de 40h semanais, e por isso deixaram de receber a gratificação de escolaridade, conforme estabelece a Lei Estadual n.º 6.569/2003.

Nesse sentido, argumenta a impossibilidade de pagamento da gratificação de escolaridade em razão da expressa vedação legal, contida no art. 11 da Lei n.º 6.569/2003.

Afirma que o fato dos servidores que laboram na jornada de 30h semanais receberem tal parcela não gera violação ao princípio da isonomia, pois é plenamente cabível a instituição de regime diferenciado.

Argumenta que a atuação do judiciário no presente caso representa violação ao princípio da separação dos poderes e que inexiste conflito entre as normas estaduais, visto que a Lei n.º 6.569/2009 é especial e posterior a Lei n.º 5.810/1994.

Destarte, requer a reforma da sentença para que todos os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Os recorridos ofertaram contrarrazões (Id. 11505627).

O Ministério Público de 2º grau ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 13214258).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Após análise dos autos verifica-se ser incontroverso que os Apelados são servidores concursados da Escola de Governo do Estado do Pará, e que ocupam o cargo de Técnico em Administração e Finanças e Gestão em Agropecuária, sendo que o edital do concurso C-86 exigiu a formação em nível superior.

Todavia, em razão de os recorridos terem escolhido laborar na jornada de 40h/semanais, não é pago o valor correspondente ao adicional de escolaridade previsto no art. 140, III, da lei n.º 5.810/1994, em razão do que estabelece o art. 11, da Lei n.º 6.569/2003 (
Dispõe sobre a criação da Escola de Governo do Estado do Pará – EGPA e dá outras providências).

Lei n.º 5.810/1994

Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Lei n.º 6.569/2003

Art. 11 (...)

§ 3º Aos servidores da Escola de Governo com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, não poderão ser atribuídas a Gratificação de Escolaridade e a Gratificação por Regime Especial de Trabalho, previstas, respectivamente, nos arts. 140 e 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Sendo assim, a controvérsia recursal reside em definir se aos servidores recorridos, que exercem jornada de 40h semanais, é devido o pagamento da Gratificação de Escolaridade estabelecida no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará.

Pois bem. Diante do pleito dos recorridos e das argumentações trazidas pela Autarquia Apelante, é necessário ponderar que a Lei n.º 6.569/2003, utilizada para afastar o pagamento da gratificação, foi a norma responsável pela instituição/criação da Escola de Governo do Estado do Pará e deu outras providências, sendo que no capítulo das disposições finais e transitórias trouxe algumas regras quanto à jornada e remuneração dos servidores da Autarquia.

Não obstante a alegação de especialidade da norma que criou a autarquia, entendo que não cabe a aplicação do dispositivo que impede o recebimento da gratificação de escolaridade, pois é nítido que a Lei n.º 6.569/2003, em seu art. 6º define que ao quadro de pessoal da EGPA deve-se aplicar a Lei n.º 5.810/1994, e opta, indevidamente, por excluir tão somente o art. 140, III.

Averiguo por indevida a exceção, vez que é expressa a opção de aplicação do Regime Jurídico Único do Servidores do Estado do Pará aos servidores da EGPA, e não há que se falar que a Lei n.º 6.569/2003 é Lei específica que estabelece regime jurídico aos seus servidores, pois na verdade é norma que criou a Autarquia e no art. 11 trouxe regramento isolado quanto aos parâmetros de remuneração para excetuar o pagamento de gratificação de escolaridade.

Ademais, inexiste óbice para o reconhecimento do pedido com base na Súmula Vinculante 37, a qual diz que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
, pois não se está aumentando a remuneração para garantir a isonomia, mas fazendo a justa aplicação do Regime Jurídico Único do Estado, que expressamente prevê o pagamento da gratificação
[1]
.

Considerando tal contexto, interessante ponderar a decisão proferida em incidente de uniformização de jurisprudência sobre questão semelhante. Veja-se:

“EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO IGEPREV TITULARES DE CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PELO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº 6.564/2003. ANTINOMIA EM RELAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 140, III DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ADESÃO PARCIAL AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível: 08480844120198140301 18508321, Relator.: MAX NEY DO ROSARIO CABRAL, Turma de Uniformização)”

Destarte, diante da ilegalidade praticada pela Recorrente quanto ao pagamento da remuneração dos servidores, torna-se necessária a intervenção do Poder Judiciário, e por esse motivo não há que se cogitar violação ao Princípio da Separação de Poderes.

Seguindo o raciocínio apresentado, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO COM INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DO RECURSO INTERPOSTO PELA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA ? EGPA . DIREITO DE OS AUTORES RECEBEREM A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. OS AUTORES ESTÃO AMPARADOS PELO ART. 140, III, DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. NA MEDIDA EM QUE PRESTARAM CONCURSO PARA CARGO QUE EXIGIA ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR . A PRETENSÃO DA APELANTE PAUTA-SE NA APLICAÇÃO DE LEI DA EGPA (LEI N.º 6.569/2003) PARA QUE OS SERVIDORES QUE OPTARAM PELO REGIME DE 30 HORAS MENSAIS RECEBAM A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, ENQUANTO QUE OS QUE FIZERAM A OPÇÃO POR 40 HORAS NÃO DEVERIAM RECEBER TAL ADICIONAL. TAL POSSIBILIDADE MACULA DE MORTE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO NO ART . 5º, ALÉM DE AFRONTAR O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PERMITINDO-SE QUE HAJA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO, EXERCENDO A MESMA FUNÇÃO, SENDO QUE UNS, COM CARGA HORÁRIA MENOR RECEBEM ADICIONAL DE 80% (OITENTA POR CENTO), ENQUANTO OUTROS TRABALHAM MAIS E NÃO PERCEBAM TAL GRATIFICAÇÃO. NÃO PODE LEI ESPECÍFICA RESTRINGIR DIREITOS DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. COM RELAÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL, TAMBÉM NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE AO AFIRMAR QUE DEVERIA SER APLICADO O PRAZO BIENAL, MAS O QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20 .910/32. NO TOCANTE AO PEDIDO DE MULTA EM RAZÃO DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELOS ORA APELADOS, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO, CONSIDERANDO-SE QUE, MUITO EMBORA O MANEJO RECURSAL NÃO TENHA LOGRADO ÊXITO, ENTENDO QUE OS AUTORES ESTAVAM NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO RECURSAL, COROLÁRIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DEVENDO, DESTE MODO, SER AFASTADA QUALQUER POSSIBILIDADE DE SE APLICAR MULTA. TODAVIA, A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA NO CAPÍTULO EM QUE CONDENOU A ORA APELANTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, CONSIDERANDO-SE QUE ESTA É AUTARQUIA ESTADUAL, SENDO ISENTA DE CUSTAS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G, DA LEI ESTADUAL N .º 5.738/93. DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. OS AUTORES PRETENDEM A INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE SOBRE AS PARCELAS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA-PRÊMIO E QUALQUER OUTRA VANTAGEM CONFERIDA EM LEI, BEM COMO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS . NÃO TEM QUALQUER FUNDAMENTO JURÍDICO SUA PRETENSÃO, CONSIDERANDO-SE QUE O INCISO XIV, DO ART. 37 DE NOSSA MAGNA CARTA DETERMINA QUE OS ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS PERCEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO NÃO SERÃO COMPUTADOS NEM ACUMULADOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE ACRÉSCIMOS ULTERIORES. A INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO EM TELA DEVE SE DAR EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VENCIMENTO BASE DOS SERVIDORES E SOBRE O 13º SALÁRIO, PARA QUE SE IMPEÇA O CHAMADO EFEITO CASCATA, ONDE OCORRE A SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS, QUE SERIA INCONSTITUCIONAL. COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DESTES, PORQUE O VALOR FIXADO POR EQUIDADE ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART . 20, DO CPC/73, APLICÁVEL AO CASO EM COMENTO, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO GRAU DE ZELO DOS CAUSÍDICOS, O LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A NATUREZA, IMPORTÂNCIA DA CAUSA, BEM COMO O TEMPO E O TRABALHO EXIGIDOS PARA O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA EGPA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À SUA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, QUE DEVEM SER AFASTADAS, POR TRATAR-SE DE FAZENDA PÚBLICA.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0009592-31 .2011.8.14.0301 9999165598, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/09/2016, 1ª Câmara Cível Isolada)”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO. REGIME DE PESSOAL . INCIDÊNCIA DA LEI N.º 5.810/1994 À AUTARQUIA ESTADUAL QUE POSSUI LEI PRÓPRIA DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS . GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE VEDADA POR LEI PRÓPRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 . RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APELO PREJUDICADO .

(TJ-PA - APL: 00353385820118140301 BELÉM, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/08/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na integralidade a sentença de primeiro grau.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. SALÁRIOS DIFERENCIADOS PARA SERVIDORES QUE OCUPAM O MESMO CARGO, COM FUNÇÃO E CARGA HORÁRIA IDÊNTICAS. ILEGALIDADE . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REENQUADRAMENTO EM IGUALDADE DE VENCIMENTOS E CLASSIFICAÇÃO AO SERVIDOR PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 do STF. SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS . IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Cinge-se a controvérsia acerca da reestruturação de cargos e salários promovidos pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia em 2004, quando a Autora, até então último nível da carreira e percebendo o teto salarial, foi reenquadrada em níveis inferiores se comparado com seus colegas que exercem a mesma função, no mesmo local, com mesma carga horária. 2. Inexistindo no caderno processual qualquer elemento de prova que evidencie deter o cargo dos paradigmas alguma singularidade a autorizar o pagamento diverso, deve a Administração Estadual conceder tratamento isonômico aos médicos da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 3 . Não se aplica à hipótese a Súmula Vinculante 37, oriunda da Súmula 339/STF, porquanto, in casu, não se está propriamente concedendo aumento de vencimento ao servidor, mas reparando notória ilegalidade praticada pela Administração Estadual ao conferir remuneração diferente a servidores ocupantes do mesmo cargo, com as mesmas funções. 4. Também, não há que se falar em desrespeito ao quanto determinado no art. 169, § 1 .º, da CF. É cediço que o excerto em epígrafe busca proteger o patrimônio público em sentido amplo, contudo, não pode ele ser invocado para que o Estado deixe de adimplir compromissos previamente assumidos e corrigir distorções no pagamento de seus servidores. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0165792-76.2009 .8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 04/06/2019 )

(TJ-BA - APL: 01657927620098050001, Relator.: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2019)

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PROFESSOR - MUNICÍPIO DE JUATUBA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - PAGAMENTO DE VENCIMENTO-BASE DISTINTO A SERVIDORES COM IDÊNTICAS FUNÇÕES E MESMA CARGA HORÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Comprovado nos autos a diferença de vencimento-base entre servidores que ocupam as mesmas funções de um cargo e com idêntica carga horária, em flagrante violação ao princípio da isonomia, deve o Município réu ser compelido a pagar as diferenças salariais daí decorrentes - A Súmula nº 339, do STF, convertida na Súmula Vinculante 37, não se aplica ao caso em comento, porquanto, como ponderado pelo Ministro Roberto Barroso, no julgamento do RE nº 894084, "não se objetiva o aumento de vencimentos, mas sim o saneamento da ilegalidade do ato requerido, já que cumpre ao Poder Judiciário corrigir os atos da Administração Pública.". - Declarada a parcial inconstitucionalidade do art . 5º da Lei nº. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI nº. 4 .357/DF), o STJ, no REsp nº. 1.270.439/PR, bem como o STF, no Recurso Extraordinário de nº 870947/SE, na qual foi reconhecida sua repercussão geral, adotaram o entendimento de que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverão ser observados os percentuais previstos nos incisos I a V, do § 3º, do art . 85, do NCPC, sem olvidar os critérios citados no § 2º, do mesmo dispositivo.

(TJ-MG - AC: 10407120022121001 MG, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 20/03/2018)

Belém, 19/03/2025